Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709123-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ALTAIR BRAS ZANFERARI REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ROGERIO DIAS ZANFERARI, JOAO PEDRO ZANFERARI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo ESPOLIO DE ALTAIR BRAS ZANFERARI contra a sentença que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso VI do CPC. Em suas razões recursais, sustenta o apelante a necessidade de inversão do ônus de prova independentemente de prévia recusa administrativa. Colaciona precedentes em amparo à sua tese. Requer, ao final, a reforma da sentença vergastada para inverter o ônus probatório, com a continuidade da tramitação da liquidação de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 22/06/2022, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 23/06/2022, conforme certidão de ID 38310347. Considerando que o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, o termo final do prazo deu-se no dia 14/07/2022. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 38310352) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 15/07/2022, às 14h17, ou seja, no dia seguinte ao término do prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora